Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-66.2020.8.11.0055
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001815-66.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de Verbas Públicas, COVID-19]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–

LEITOS DE UTI’S – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PANDEMIA COVID 19
– DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - OMISSÃO MUNICIPAL DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – POSSIBILIDADE -

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao Poder Público incumbe implementação de leitos de UTI’s no auge da pandemia da COVID19, notadamente quando existe verbas

para tal destinação, como ocorreu no caso posto.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao município adoção de medidas destinadas a salvaguardar à vida e à saúde pública, direitos constitucionais fundamentais.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2a Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539), de modo que pode o julgador excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.
Sentença retificada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaíva,
na Ação Civil Pública proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que, ao confirmar a liminar, condenou o ente municipal
implementar as UTI ́S para o tratamento dos casos graves de Covid-19 junto ao Hospital Municipal, com pelo menos um médico especializado em medicina intensivista para cada 10 leitos de UTI, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de reavaliação do montante (id 84205118).

A Fazenda Pública Municipal recorre sob o argumento, em preliminar, de ilegitimidade ativa
ad causam
e competência da Justiça Federal, porque as verbas objeto de discussão, direcionadas ao tratamento da COVID 19, são federais; falta de interesse porque a UTI está em funcionamento e a vistoria “in loco” não identificou irregularidades; ausência de causa de pedir e pedido específico pelo fato de não se complementarem, já que legislação não estabelece que ente municipal deva manter sozinho a UTI COVID; perda superveniente do objeto ante o ato normativo de repasse de tais verbas ter sido revogado; e, cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal.

No mérito, alega ingerência do Poder Judiciário, ante a independência dos Poderes; que envidou esforços para atender a demanda de leitos COVID, inclusive situação similar foi enfrentada por outros municípios para adquirir as EPI’S; não há prova de omissão municipal com relação ao pleno funcionamento da UTI COVID, inclusive vistorias
in loco
foram realizadas; que a obrigação imposta na sentença recorrida causa grave lesão à economia do município, já que não lhe cabe arcar sozinho com serviços de alta complexidade, notadamente porque o ato normativo que destinava verbas federais para área pública foi revogado.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (
ids. 84205128/29)
.

O recorrido contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 84205136).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, com a consequente ratificação da sentença (id 85436481)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne à alegada
ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, a consequente, competência da Justiça Federal para processar o feito, pelo fato das verbas destinadas ao combate à COVID 19, objeto de discussão na ação, serem federais, não prospera.

Observa-se,
in casu
, que o Ministério da Saúde repassou verbas ao município de Tangará da Serra, ora apelante, para subsidiar a estrutura do Hospital Municipal no atendimento aos usuários do SUS durante a pandemia da COVID19, notadamente os casos graves que clamavam por leitos de UTI.

Aqui, não se nota que o Ministério Público deste Estado está fiscalizando eventual aplicação de verba federal, mas sim buscando assegurar direito fundamental à saúde e, por consectário lógico, à vida, assegurados constitucionalmente, aos usuários do SUS que necessitam de leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Tangará da Serra, cuja gestão é de responsabilidade do referido ente municipal, durante a pandemia da COVID19.

Sendo assim,
AFASTO
a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

V O T O

-

P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto as
preliminares de ausência de interesse de agir
, porque não há provas de que os leitos de UTI não estavam funcionando, bem como
ausência de causa de pedir
, por falta de correlação entre os fatos e o pedido, entendo que são matérias ligadas umbilicalmente ao mérito da demanda e como tais serão lá, oportunamente, analisadas.

V O T O

-

P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à tese de
nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide
que lhe acarretou o cerceamento de defesa, de igual forma, não merece respaldo.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz incumbe determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

O art. 355 do citado regramento processual permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Veja que, no caso posto, a matéria de fundo trazida à discussão na Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo Ministério Público deste Estado em face do município de Tangará da Serra está subsidiada com investigação extrajudicial, instruída com farta documentação.

Logo, dentro desse contexto, como bem consignou o
julgador na sentença recorrida, não se faz necessário a produção de outras provas. Ou seja, os documentos juntados já eram suficientes para o deslinde da demanda.

Cita-se julgado acerca da inocorrência de cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas se mostrarem suficientes ao deslinde da causa:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - ATO ORDINÁRIO DE COMPETÊNCIA DELEGADO À SERVENTIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - ACÚMULO DE CARGOS - DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA - MÁ-FÉ DEMONSTRADA - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO NÃO LABORADO EFETIVAMENTE - DANO AO ERÁRIO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1- A intimação das partes para que especifiquem provas constitui ato ordinário que independe de intervenção judicial; 2-
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, constar com os elementos de prova do autos de que processo maduro para julgamento decido pelo julgamento antecipado da lide com o indeferimento das provas requeridas pelas partes como previsto no art. 370 do CPC
; (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.081959-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que não houve cerceamento de defesa, pois não ocorreu na hipótese violação ao princípio do devido processo legal.

Sendo assim,
REJEITO
, também, essa preliminar.

V O T O

-

P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Melhor sorte não teve a aventada tese de perda superveniente do objeto da ação.

Sustenta o apelante que a premissa principal da ação de obrigação de fazer se baseia no fato de ter
recebido o valor de R$ 1.152.000,00, por meio da Portaria no 1236/2020, de 18/05/2020, do Ministério da Saúde, sem colocar em imediato funcionamento o serviço de tratamento intensivo para COVID 19, no caso, 14 dias após o repasse dos recursos, que se deu em 25/05/2020.

Todavia, esclarece que a importância repassada pelo Ministério da Saúde foi devolvida por meio de ordem de pagamento devido à revogação do repasse financeiro pela Portaria no 1036/2020, do próprio referido Ministério (id 84205126).

Nota-se que, os documentos que comprovam a devolução dos recursos não se encontram mais acostados aos autos, porque o magistrado singular determinou que fossem suprimidos já que datavam de período anterior à prolação da sentença, respectivamente,

20/07/2021 e 09/12/2020, cuja juntada no citado momento processual não se trata de hipótese abrangida pelo regramento processual.

Mas, mesmo sob tal arguição do recorrente, não se vê nesse caso razão suficiente para a perda superveniente do objeto da demanda.

Observa-se que o recorrido, visando o direito à vida e à saúde dos usuários do SUS, buscou a implementação de leitos de UTI’s no auge da pandemia da COVID19, pelo fato de informações do Gestor Municipal estarem em contradição com aquelas fornecidas pelas vistorias
in locu
(Hospital Municipal de Tangará da Serra), notadamente porque os referidos leitos não estavam em pleno funcionamento e, ainda, fora detectado que o recorrente realizava transferência de pacientes em estado grave para nosocômio de outras municipalidade.

Veja que a pretensão posta não se restringe, como quer crer o recorrente, a obrigação de aplicação do valor do repasse específico que aponta nas razões recursais, até porque, como se nota na petição inicial, houve outros repasses financeiros (id. 33296907, pag 6).

Portanto, não há que se falar em perda de objeto da ação, já que se buscou medidas eficazes para enfrentamento ao novo coronavírus no município de Tangará da Serra que acomete a população daquela região.

O certo é que, mesmo diante de cenário que clama por

medidas de enfrentamento dos casos graves de pacientes com coronavírus naquela municipalidade, o recorrente remediou solucionar o problema, transferindo seus pacientes para outras localidades, mesmo com recursos existentes, conforme comprova o conjunto probatório.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto da ação.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaíva,
na Ação Civil Pública proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que, ao confirmar a liminar, condenou o ente municipal
implementar as UTI ́S para o tratamento dos casos graves de Covid-19 junto ao Hospital Municipal, com pelo menos um médico especializado em medicina intensivista para cada 10 leitos de UTI, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de reavaliação do montante (id 84205118).

A Fazenda Pública Municipal recorre sob o argumento de ingerência do Poder Judiciário, ante a independência dos Poderes; que envidou esforços para atender a demanda de leitos COVID, inclusive situação similar foi enfrentada por outros municípios para adquirir as EPI’S; não há prova de omissão municipal com relação ao pleno funcionamento da UTI COVID, inclusive vistorias
in loco
foram realizadas; que a obrigação imposta na sentença recorrida causa grave lesão à economia do município, já que não lhe cabe arcar sozinho com serviços de alta complexidade, notadamente porque o ato normativo que destinava verbas federais para área pública foi revogado (
ids. 84205128/29)
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

No que concerne ao recurso voluntário, insta ressaltar que
reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O ponto nevrálgico da questão gira em torno de saber se cabe ou não reforma da sentença que determinou ao
município de Tangará da Serra implantar leitos de UTI no Hospital Municipal para enfrentamento da pandemia da COVID19.

A ação, proposta pelo Ministério Público deste Estado, tem por fundamento a obrigação do ente municipal na promoção e manutenção dos serviços de saúde e repasse de recursos ao município para enfrentamento da crise sanitária e humanitária provocada pelo Covid-19, notadamente para os pacientes que estão em estado grave e necessitam de leitos de UTI (id 84204716).

A demanda foi subsidiada por Inquérito Civil Público no 0
01893-009/2020 (id 84204718).

O conjunto probatório revela, notadamente os relatórios de inspeção
in locu,
que, embora o Hospital Municipal tivesse alguns equipamentos, as UTI’S não estavam aptas a operar efetivamente, o que levava os pacientes a serem transferidos para outras unidades de saúde.

Demonstra, ainda, que não havia médico intensivista em números suficientes para que os leitos pudessem ser colocados em operação, conforme determinavam as normas do Ministério da Saúde.

Dentro desse contexto fático-probatório, mostra-se a inércia do ente municipal quanto ao enfrentamento da pandemia da COVID19, mesmo com recursos financeiros para tanto.

Cita-se excerto da sentença sobre as provas colacionadas em juízo, em especial do médico perito:

(...) O Sr. Dr. José Marcos Mazzucca Salvatori, médico perito nomeado por este Juízo, assim concluiu (id. 33719760):

“
A UTI apresenta uma área física e uma distribuição de leitos muito boa. Cada leito está devidamente equipado e operacional, de fácil acesso em caso de urgências e passível de resguardar a intimidade do paciente (Foto 3 e 6). Todos os respiradores e monitores estão funcionando, bem como demais aparelhos. A única preocupação no quesito equipamento é a utilização de alguns respiradores e monitores com certo tempo de uso, que podem vir a ter dificuldade de funcionamento se houver uma ocupação plena da UTI, mas o Diretor Técnico do Hospital diz que tem como suprir com novos equipamentos. Tem rede de gases e vácuo. Também está bem suprida de medicamentos de urgência/emergência, de rotina e materiais de consumo. Os fluxogramas são adequados e funcionais. As medidas de prevenção de contágio da equipe estão sendo aplicadas de modo satisfatório. Os responsáveis pela equipe de Enfermagem da UTI e do Hospital Municipal foram quem mais forneceram as informações necessárias devido à ausência do médico Responsável Técnico da UTI.
A lista de profissionais médicos apresenta 07 (sete) médicos e nenhum deles apresenta RQE em medicina Intensiva. O Dr. Alan Wallace Caetano, representante da FAMVAG, afirmou, no início da perícia, que havia um médico intensivista contratado como Responsável Técnico, mas não apresentou o nome na lista de médicos contratados.
Ao final, afirma estarem em negociação para a contratação de mais dois Intensivistas O médico relacionado com Intensivista não apresenta RQE registrado no CRM. Conclusão A UTI Covid do Hospital Municipal apresenta muito boas condições de funcionamento no que tange ás instalações, equipamentos, medicamentos e serviços de apoio. Serviços de Hemodiálise e Diagnóstico por imagem estão disponíveis. No quesito de profissionais da saúde está bem atendida na equipe de enfermagem e demais equipes paramédicas,
porém a deficiência na equipe médica inviabiliza o início de funcionamento da UTI, pela ausência de profissionais com Registro de especialidade em Medicina Intensiva no CRM quando, no mínimo, deveriam haver 02 (dois)
”.

(....)

In casu, o Município não executou as ações necessárias a prover condições básicas para a eficiência no serviço prestado à população, submetendo os indivíduos à situação de precariedade, com notícias de que alguns aguardam leitos para atendimento ou foram transferidos para outros municípios em razão da inexistência de leitos nesta cidade.

(...)

Outro fato que depõe contra o requerido foi a própria União, após habilitar os leitos, requerer a devolução de parte das verbas por não terem sido implementados os leitos de UTI ́S, já após o ajuizamento da ação
.
(...)” (grifo nosso)

A Constituição da República, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.

Marcadamente um direito fundamental, exatamente por conta de sua relevância no contexto jurídico-constitucional, não se discricionariedade, diferentemente de outras realidades administrativas, nas quais se pode dizer que há reserva de espaço para opção do administrador.

Ou seja, fazer ou não fazer de determinada obra, no que toca aos serviços de saúde, dada a sua essencialidade, não remanesce ao Gestor dessa natureza de atendimento inovação de conveniência e oportunidade.

Daí inclusive o porquê da obrigatoriedade constitucional de verba orçamentária destinada aos atendimentos dos serviços de saúde.

Importa notar que a realidade e mesmo o sacrifício impingido ao cidadão com elevado números de casos de COVID19, passou a exigir do Poder Público a colocação de medidas emergências ao atendimento à população acometida pelo vírus.

De relevo realçar que a ação tem por escopo exatamente o tratamento de casos que exigiam submissão à terapia intensiva, que se dá em espaços próprios, no caso, UTI’S.

De sorte que o pedido deduzido na ação se revela compatível com a realidade que afetava, gravemente, os munícipes do recorrente, que precisam de atendimento em ambiente especificado na unidade de saúde municipal.

Por mais que o município recorrente invoque questões previamente relevantes, não são suficientes o bastante para afastar o fundamento da ação, acolhido na r. sentença, principalmente por se encontrar norteada por precedentes jurisprudenciais:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO –
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o prédio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as obras de implementação de melhorias.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Secretaria de Estado de Saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.” (N.U 1003415-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE REFEITÓRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA
— RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A determinação de adoção de políticas públicas garantidas constitucionalmente, com a intervenção do Poder Judiciário no caso de omissão do Estado em propiciar condições mínimas de salubridade, infraestrutura e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade, não configura violação à separação dos poderes.

2 - A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional no artigo 4o, e, no que concerne à educação, no artigo 53.

3 - A reforma do refeitório tem por objetivo a melhoria das condições do ambiente escolar, que visa amenizar o desconforto e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, o que contribui para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

4 – Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.” (N.U 0000418-17.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE JUARA – REPASSES EM ATRASOS DE VERBAS DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – OMISSÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

-

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A saúde é direito fundamental à vida (art. art. 5o, caput, CF) e incumbe aos entes federados concretizá-la (arts. 196 e 197 da CF).

Quando evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses mensais, de forma regular e em sua integralidade, aos municípios.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.

A sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1001271-63.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022) (grifo nosso)

Por sua vez, a sentença, a meu ver, merece reparos na parte atinente à multa fixada até o limite de R$ 100.0000 (cem mil reais) ao município recorrente.

Sabe-se que a multa como encargo imposto ao ente público, tem por efeito recair, em última análise, nas contas dos próprios cidadãos, que é quem custeia o órgão público por meio do recolhimento dos impostos.

No caso posto, o recorrente ainda comprova que contratou médicos especializados para atender a UTI do referido hospital após a prolação da sentença.

Aliado a isso, a implementação de UTI’s, objeto da ação, se destinava a atenção de realidade transitória - auge da pandemia da COVID19, já significativamente com esvaziamento de seu potencial utilidade, dada a redução da contaminação do coronavírus, particularmente em sua forma grave, para efeito de UTI’S.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE — TRATAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO — EXCLUSÃO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA A FAZENDA PÚBLICA — POSSIBILIDADE
—
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
— RECURSO PROVIDO.

O art. 536, § 1o, do CPC enumera alguns meios de que o juiz pode valer-se para alcançar o cumprimento específico da obrigação ou resultado prático equivalente: “Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”. Esses poderes o juiz pode empregar tanto no cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer como no de entregar coisa.

A multa cominatória, também conhecida como astreinte, é prevista no art. 537 do CPC/2015 e pode ser aplicada pelo magistrado como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concedeu tutela provisória ou uma sentença que julgou procedente o pedido do autor.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2a Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539), de modo que pode o julgador excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade
.” (N.U 0003109-93.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) (grifo nosso)

Sendo assim, feito o citado reparo na sentença recorrida, mantém-se os demais fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo município de Tangará da Serra,

e, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença somente para excluir a aplicação de multa ao ente municipal em caso de descumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022